Tribunal: TJDFT
Processo: 0727777-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GeorgeLL Gabinete do Des. George Lopes Leite Número do processo: 0727777-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS PACIENTE: ROSA SOARES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O No plantão judicial, a Impetrante requer a revogação da ordem de prisão preventiva da Paciente, sob o argumento de que o Ministério Público, nas alegações finais, requereu a absolvição no delito previsto nos artigos 33, caput, e 40, VI, da Lei no 11.343/06 (Id. 13947214). Em análise sumária dos argumentos expostos pela Impetrante, não encontro razão para revogar a prisão preventiva. Vê-se que Thais Cristina Vinhal Ramos impetrou Habeas Corpus em favor de Rosa Soares de Carvalho, com objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, alegando excesso de prazo da prisão cautelar. Conforme decisão Id. 13365948, foi deferida parcialmente a liminar pelo eminente Relator do Habeas Corpus e determinada a soltura de Rosa Soares de Carvalho, sob condições. A decisão liminar, no entanto, foi revogada pela egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do Writ (Acórdão n° 1226443). Sucede que, julgado que foi o Habeas Corpus, não pode o Acórdão ser modificado em razão de fato novo, por simples petição nos autos. Ademais, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, por fato superveniente à impetração do Habeas Corpus, deve ser endereçado ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesses termos, indefiro o que se requer. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, em seguida, a conclusão dos autos ao eminente Desembargador relator natural. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial